Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

1. Não se olvida que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao consumidor o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro.

2. Por se tratar de fornecimento de equipamentos e produtos para monitorização contínua da taxa de glicose, não se trata de prescrição de tratamento ou medicamento, propriamente dito, a atrair o raciocínio de que a negativa é indevida.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.